Tribunal: TJDFT
Processo: 0001178-11.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA DE MORTE. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. LESÃO CORPORAL TENTADA CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em casos de delitos praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos, como a narrativa de testemunhas e de informantes.
2. Não se absolve a ameaça de morte, sobretudo quando a situação envolver uma faca (arma branca) para colocar mais medo na vítima.
3. Mantém-se a condenação pela tentativa de lesão corporal quando ficar evidenciado nos autos que o réu correu atrás da vítima com um pedaço de madeira na mão, não concluindo o seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, diante da intervenção de alguns de seus familiares.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.